Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722337-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE BRANDAO VELOSO AGRAVADO: ANGELINA MOREIRA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação possessória (PJe n. 0716120-15.2022.8.07.0009), deferiu a antecipação da tutela para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na QR 210, Conjunto 21, Lote 11, Casa 1, Samambaia/DF. Sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto não há prova de que o imóvel onde residia o casal era de propriedade do falecido, uma vez que não restou comprovada a transmissão da propriedade do Distrito Federal em favor dele, não podendo haver discussão sobre a posse porque inexiste usucapião de bem público. Tece considerações a respeito da separação de fato, afirmando que a própria escritura pública de união estável, em sua cláusula segunda, fala que a união extinguir-se-á pelo simples fim da coabitação, ou seja, o fato deles não estarem mais juntos é suficiente para que seja extinta a união, razão pela qual defende que a separação do ex-casal excluiu o direito real de habitação da companheira. Aduz que a união estável entre a autora e o Sr. Paulo foi celebrada sem a realização de inventário de sua falecida esposa, de sorte que o imóvel pode ter sido comprado com a meação da mãe falecida, ou seja, é um bem sub-rogado, e sendo assim, os filhos seriam coproprietários desse bem, pois são herdeiros da parte da mãe. Requer seja concedida a gratuidade de justiça à recorrente; a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da determinação de reintegração da posse à autora. Ausente o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça requerida no recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, diante dos documentos encartados ao processo originário (ID 154546109), DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante tão somente para o processamento do recurso, sem prejuízo da oportuna análise pelo magistrado de primeiro grau. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido liminar formulado pela agravante visa suspender os efeitos da decisão que deferiu a reintegração da posse à autora no imóvel objeto da demanda, localizado na QR 210, Conjunto 21, Lote 11, Casa 1, Samambaia/DF. Todavia, em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, em exame de cognição superficial, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal requerida. Consta dos autos de origem que a parte requerente conviveu em união estável com Paulo da Costa Veloso, falecido em 8/4/2022, genitor da ora agravante, tendo a convivência iniciado em 2005. Narra a inicial que adquiriram o aludido imóvel em 2010; e que a requerente necessitou viajar a Fortaleza/CE para cuidar de sua irmã recém-operada, ocasião em que seu companheiro sofreu um AVC e passou a ser acompanhado por uma das filhas, que foi residir com ele no imóvel. Informa, ainda, a exordial que, ao retornar de Fortaleza, os filhos do de cujus falaram para a autora não retornar à casa antes que o Sr. Paulo estivesse bem, o que foi aceito por ela; contudo, diante da piora no estado de saúde, seu companheiro faleceu e, depois disso, a requerida e sua irmã tomaram posse do imóvel e impediram a requerente de ingressar no bem. Antes de apreciar o pedido liminar de reintegração da autora na posse do imóvel em questão, o Juízo de primeiro grau realizou audiência de justificação, oportunidade em que foram colhidos depoimentos de 3 (três) testemunhas indicadas por cada um dos litigantes (ID 153406738). Cumpre salientar que a demanda originária diz respeito à ação de reintegração de posse, mediante a qual a autora visa reaver a posse sobre o bem em virtude de esbulho praticado pela parte requerida. O pedido veiculado requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; o esbulho praticado pela parte requerida; a data do esbulho; e a perda da posse. Nesse aspecto, ao menos neste juízo prelibatório, a melhor posse restou caracterizada em favor da requerente, tendo em vista o teor dos depoimentos, que convergiram no sentido de que a autora sempre residiu com o seu ex-companheiro no imóvel, ao passo que a requerida apenas passou a exercer a posse do bem após o falecimento de seu pai. Cabe destacar que a discussão trazida no presente recurso acerca da propriedade sobre o imóvel, da extinção da união estável e de eventual necessidade de abertura de inventário em face do falecimento da ex-esposa do de cujus não tem lugar na presente ação possessória, a qual possui requisitos próprios e bem delimitados, que, a toda evidência, foram devidamente cotejados na decisão impugnada. Nesse ponto, bem ponderou o Juízo a quo que as “questões relativas à herança e direito de habitação devem ser resolvidas em processo de inventário, no foro competente”. Assim, à mingua de plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, resta inviável a concessão de medida liminar. Certo é que as alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após a necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator